Tribunal: TJMT
Processo: 0027047-09.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL no 0027047-09.2013.8.11.0002
APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: GABRIEL NAZARÉ MACHADO DOS SANTOS
Vistos.
1 – Retire-se de pauta.
2 – Redistribua-se o presente recurso à eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, por prevenção ao RAI 108367/2014.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2.020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora